Tribunal: TJDFT
Processo: 0739261-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. TRATAMENTO DE CÂNCER. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO PELO SUS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. COGNIÇÃO SUMÁRIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO. MULTA DIÁRIA. ADEQUAÇÃO E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Atende aos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela provisória de urgência a pessoa necessitada que demonstra, no plano da cognição sumária, que o medicamento prescrito pelo médico assistente, conquanto não incorporado pelo SUS, é registrado na ANVISA e se mostra imprescindível ao tratamento da grave doença diagnosticada, dada a inexistência de alternativas na dispensação oficial.
II. A cominação de astreintes, como mecanismo indutor do cumprimento da obrigação de fazer, é plenamente compatível com a tutela provisória de urgência concedida para impor o fornecimento do medicamento, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, e 537, caput, do Código de Processo Civil.
III. Atende ao critério da razoabilidade a multa fixada para o cumprimento da obrigação de fazer que respeita as especificidades da causa, não induz enriquecimento indevido e mantém o potencial coercitivo indispensável ao estímulo do adimplemento do preceito cominatório.
IV. Por sua própria natureza e finalidade, a multa não pode ser previamente limitada quanto à sua incidência ou quanto ao seu valor, sob pena de enfraquecer o seu potencial de coerção, consoante a inteligência dos artigos 497, 500, 536, § 1o, e 537 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno desprovido.